Tribunal: STF
Processo: HC 246954
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.696.009/SP (e-doc. 4, p. 225-227).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária, ante a prática do crime previsto no art. 334-A do Código Penal (contrabando) (e-doc. 4, p. 5-11).



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento, em parte, à apelação interposta pelo Ministério Público para majorar a pena-base e reconhecer a agravante do art. 62, inc. IV, do Código Penal, redimensionando a sanção para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (e-doc. 4, p. 101-111).



    4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo ao STJ, ao qual o Ministro Relator conheceu para dar parcial provimento ao recurso especial, reconhecendo a desproporcionalidade do aumento realizado na pena-base, restando a sanção definitiva fixada em 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, a serem fixados pelo Juízo das Execuções Penais (e-doc. 4, p. 202-227). Contra essa decisão, a defesa interpôs o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta que apesar de o STJ ter reformado parcialmente a decisão proferida pelo Tribunal de origem, ainda manteve o aumento na pena-base de forma exacerbada. Articula a desproporcionalidade do aumento na fração de 2/3, visto que o único fundamento apontado refere-se à quantidade de cigarros apreendidos, devendo ser utilizado o parâmetro de 1/8 para cada circunstância desfavorável.



    6. Requer, liminarmente, a redução da pena. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    8. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Na espécie, o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento da apelação do Ministério Público, exasperou a pena-base do paciente, reportando-se à grande quantidade de cigarros transportados a evidenciar maior reprovabilidade da conduta. Eis o trecho pertinente do voto condutor do acórdão:



    “Com efeito, a elevada carga de cigarros transportada pelo réu e apreendida (462.500 maços), justifica a majoração da pena-base em razão de uma maior reprovabilidade da conduta.



    E adotando os patamares utilizados por este Colegiado para hipóteses semelhantes, no sentido de que quanto maior a quantidade de cigarros, maior a reprovação da conduta e, consequentemente, maior a majoração na primeira fase, estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.” (e-doc. 4, p. 105)



    10. No STJ, o Ministro Relator, em decisão mantida pelo Colegiado, embora tenha assentado a idoneidade do fundamento utilizado para exacerbar a pena-base, concluiu ser mais adequada a fração de 2/3:



    “No caso, embora idôneo o fundamento utilizado para exacerbar a pena-base (apreensão de 462.500 mil maços de cigarro de origem estrangeira), mostra-se desproporcional o incremento operado (2 anos e 2 meses acima do mínimo legal) cabendo o novo cálculo da dosimetria da pena.



    Na primeira fase, mantida a vetorial negativa, exaspero a pena-base em 2/3, ficando a sanção estabelecida em 3 anos e 4 meses de reclusão. Na segunda etapa mantém-se a compensação da confissão com a agravante do art. 62, IV, do CP, fixando a pena definitivamente em 3 anos e 4 meses de reclusão, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.” (e-doc. 4, p. 203-204, grifos nossos)



    11. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6 ou 1/8, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. 



    12. Feito o aumento com base no expressivo volume de entorpecentes (462.500 mil maços de cigarro), não visualizo nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada, uma vez que a sanção, na primeira fase, foi estabelecida em 3 anos e 4 meses de reclusão, ante o piso de 2 e o teto de 5 anos de reclusão, tendo se afastado 1 ano e 4 meses do mínimo previsto para o tipo.



    13. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRABANDO. 237,5 KG DE MACONHA E 487.000 MAÇOS DE CIGARROS ESTRANGEIROS DA MARCA US. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 165.998-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/04/2019, p. 12/04/2019; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator